Tribunal: TJDFT
Processo: 0713873-96.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA E ALIMENTOS. GUARDA COMPARTILHADA. MANUTENÇÃO. FIXAÇÃO DE LAR REFERENCIAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ARTIGO 1.584, § 2o, DO CÓDIGO CIVIL. AUMENTO DO PERCENTUAL RELATIVO AOS ALIMENTOS. NECESSIDADES ESPECIAIS DO ALIMENTADO.
1. A guarda tem por objetivo preservar os interesses do menor em seus aspectos patrimoniais, morais e psicológicos necessários ao seu desenvolvimento como indivíduo.
2. Em questões envolvendo a guarda e responsabilidade de menores, o julgador deverá preservar os interesses do infante.
3. Segundo o preceptivo inserto no § 2o do art. 1.584 do Código Civil "quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor".
4. A guarda compartilhada passou a ser a regra no ordenamento jurídico pátrio. É compreendida, sim, como a modalidade que melhor atende aos interesses da criança, exatamente por possibilitar a convivência dos filhos com ambos os pais e, além disso garantir o exercício da autoridade parental e a responsabilização conjunta dos dois genitores na criação da prole comum (art. 1.583, § 1o). Não tem lugar, porém, quando um genitor declarar que não deseja a guarda ou esteja inapto ao exercício do poder familiar.
5. A fixação do quantum a título de alimentos deve ser orientada pelas condições fáticas relacionadas à necessidade do alimentado e à possibilidade, de modo que se alcance um patamar proporcional e razoável para as partes.
6. Recurso parcialmente provido.